Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727071-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AHMAD ABDEL JABER MUDARRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal manejada em desfavor de AHMAD ABDEL JABER MUDARRA, indeferiu o pedido de citação por edital, sob o fundamento de que “tal pedido já foi objeto de análise da decisão precedente e não houve alteração das circunstâncias judiciais em que proferida” (ID 73634132). Ante a ausência, na peça recursal (ID 73634130), de pedido de tutela provisória ou com vistas a obstar a eficácia da decisão recorrida e, ainda, em obediência aos princípios da demanda e da inércia da jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC1, intime-se o ente agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC2). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator